Tribunal: TJBA
Processo: 8003229-06.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8003229-06.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: PAULO VICTOR OLIVEIRA DOS SANTOS e outros Advogado(s): MARIA ADAIL SANTOS DIAS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. MENOR PORTADORA DE EPILEPSIA REFRATÁRIA E MALFORMAÇÃO CONGÊNITA CEREBRAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793 DO STF. TEMA 1.234 DO STF. DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME. 1.Agravo Interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática proferida em Agravo de Instrumento que deferiu tutela recursal para suspender a determinação de inclusão da União no polo passivo de ação de obrigação de fazer ajuizada por representante legal de menor portadora de epilepsia refratária e malformação congênita cerebral, visando ao fornecimento dos medicamentos Clobazam 10mg e Levetiracetam 100mg/ml. O juízo de origem determinou a inclusão da União sob o fundamento de que o medicamento Levetiracetam integra o Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica. A decisão agravada preservou a competência da Justiça Estadual e a continuidade do tratamento da menor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Discute-se se a classificação administrativa do medicamento no Grupo 1A do CEAF impõe, por si só, a inclusão da União no polo passivo da demanda e o consequente deslocamento da competência para a Justiça Federal, ou se permanece aplicável a responsabilidade solidária dos entes federativos nas ações voltadas ao fornecimento de medicamentos incorporados ao SUS e registrados na ANVISA. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A Constituição Federal assegura o direito à saúde e atribui competência comum aos entes federativos para sua promoção, nos termos dos arts. 6º, 23, II, 196 e 227. 4. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 793 da repercussão geral, firmou entendimento no sentido da responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas prestacionais em matéria de saúde, facultando ao jurisdicionado demandar qualquer deles, isoladamente ou em litisconsórcio. 5. Os medicamentos pleiteados possuem registro na ANVISA e estão incorporados às políticas públicas do SUS, não se impondo, no caso concreto, a inclusão da União apenas em razão da classificação administrativa do Levetiracetam no Grupo 1A do CEAF. 6. O Tema 1.234 do STF não suprimiu a solidariedade federativa perante o cidadão, limitando-se a disciplinar mecanismos de racionalização administrativa, repartição de encargos e ressarcimento interfederativo, sem determinar, de modo automático, o deslocamento da competência para a Justiça Federal em toda demanda envolvendo medicamentos do CEAF. 7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia tem reconhecido, em hipóteses análogas, a manutenção da competência da Justiça Estadual e a desnecessidade de inclusão da União no polo passivo, ainda que o medicamento esteja classificado no Grupo 1A do CEAF. 8. A imposição de emenda à inicial para inclusão da União, com remessa dos autos à Justiça Federal, mostra-se incompatível com os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da proteção integral da criança, diante da necessidade de continuidade imediata do tratamento e do risco concreto de agravamento irreversível do quadro clínico. 9. A decisão monocrática observou o art. 932, IV e V, do CPC e a orientação da Súmula 568 do STJ, inexistindo ofensa ao princípio da colegialidade. IV. DISPOSITIVO. 10. Recurso conhecido e não provido. Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 23, II, 196 e 227; CPC, arts. 932, IV e V, e 1.021; ECA, arts. 4º e 11. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE, Tema 793 da Repercussão Geral, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 23.05.2019; STF, RE 1.366.243/SC, Tema 1.234 da Repercussão Geral; STJ, Súmula 568; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8001336-42.2023.8.05.0078, Rel. Desª Maria da Purificação da Silva, Primeira Câmara Cível, publ. 16.07.2025; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8000509-88.2023.8.05.0253, Rel. Desª Maria do Socorro Barreto Santiago, Segunda Câmara Cível, DJEN 25.09.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno nº 8003229-06.2026.8.05.0000, em que figuram, como Agravante, ESTADO DA BAHIA, e, como Agravados, J.S.A.O e PAULO VICTOR OLIVEIRA DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada, nos termos do voto da Relatora, que integra este julgado. Sala das Sessões da 3ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente. PRESIDENTE DESª ANDRÉA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA